Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E "PRINTS”. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de perseguição foram evidenciadas pela palavra da vítima, corroborada por informante e pelos “prints” das mensagens enviadas pelo réu, devendo prevalecer a condenação.
2. Desnecessária a realização de prova técnica para determinar a autoria das mensagens, mormente porque não há qualquer indicativo de adulteração da prova por parte da vítima.
3. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.